Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731017-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: EZEQUIEL BATISTA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília (ID 75382749) que, nos autos de ação ajuizada por EZEQUIEL BATISTA CASTRO, julgou os pedidos procedentes, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do certame organizado pelo réu. Em suas razões, alega que (ID 75382762): 1) o juízo adentrou o mérito administrativo, o que lhe é vedado; 2) o juízo é completamente incompetente para julgar o feito; 3) o Estado do Pará deve integrar a lide, já que o CEBRASPE é mero executor do concurso público; 4) o valor da causa, referente à remuneração de um ano do candidato, não é compatível com a lide; 5) “o valor da causa deve corresponder ao valor do ato impugnado, a fase impugnada possui o custo por candidato estimado em torno de R$ 10.101,2”; 6) o candidato aderiu às regras do edital; 7) “In casu, como ressaltado, o Recorrido foi considerado provisoriamente inapto, uma vez que foi verificado pela junta médica a falta de comprovante de vacinação contra Hepatite B ou relatório imunologista sobre não soro conversão, bem como foi solicitado nova consulta com o cardiologista e ortopedista.”; 8) o juízo violou os princípios da separação dos poderes e da isonomia; 9) a decisão do juízo pode constituir precedente e inviabilizar a realização desse e de outros certames. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e devolutivo e que a sentença seja reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 75382759). Contrarrazões apresentadas (ID 75382768). É o relatório. Decido. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação possui, em regra, efeito suspensivo. O §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação: “§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” – grifou-se. Nessas hipóteses, o §3o, II, do artigo, define que o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento ao relator, se já distribuída a apelação, caso em que o pedido será deferido “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, a sentença recorrida confirmou tutela de urgência. O pedido de efeito suspensivo é cabível No mérito, todavia, não cabe seu provimento. O apelante requereu a concessão de efeito suspensivo, mas não apresentou nenhum argumento referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente dos efeitos imediatos da sentença. Tal fato impossibilita, por si só, o deferimento do pedido. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator